Tribunal: CARF
Processo: 11128.004160/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004160/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.558 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Inocorrência.
Questão sumulada. Súmula 11 do CARF: "Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal"
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA
PARA RESPONDER PELA MULTA - Inocorrência.
O agente marítimo desenvolve atividade de logística nos espaços portuários,
sendo ele o responsável pelos cuidados com a embarcação no momento da
entrada, permanência e saída do transportador, ou seja, sua atuação é de
representante do proprietário do navio e cumpre a ele todos os deveres e
obrigações essenciais exigidos por lei, referente a embarcação.
MULTA - INTERPRETAÇÃO DE EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO
TOTALMENTE SUBJETIVO E EXAGERADO- AUSÊNCIA DE PROVAS
CABAIS DE ATO OMISSIVO OU COMISSIVO DO PRATICADO PELO
AGENTE PARA EMBARAÇAR OU DIFICULTAR A FISCALIZAÇÃO.
Inocorrência.
Quem contribui direta ou indiretamente para que o evento contrário ao
determinado pela legislação de regência ocorra, implicando na imposição de
multa por embaraço a fiscalização a que se refere o artigo 107. inciso IV, alínea
"c", do Decreto-Lei 37/1966 (artigo 646, inciso I. do decreto 4.543/2002
(Regulamento Aduaneiro) alterado pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003 há de ser
responsabilizado.
Depoimento pessoal do representante da Recorrente, reconhecendo o ato
infrator ratifica autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição intercorrente e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004160/2009-54
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.558 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004160/2009-54

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por bem relatado, transcrevo na integra o Relatório elaborado pela DRJ de
origem, até sua decisão, que assim nos informou:
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de multa decorrente de embaraço ou
impedimento à Fiscalização, no valor de R$ 5.000,00.
2. O fato gerador da multa aplicada foi assim descrito pela Auditoria:
001 - EMBARAÇO OU IMPEDIMENTO A AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO,
INCLUSIVE NÃO ATENDIMENTO INTIMAÇÃO
Embaraçou e dificultou, por meio ou forma omissiva a ação de fiscalização. A
autuada, agente consignatária do navio STAR POLARIS por meio de seu
representante, sr. Kauan M. C. Chaves, desconciderando as responsabilidades a
que esta vinculada frente as normas de controle e fiscalização de areas
aduaneiras, procede de forma indevida quando do desembarque dos tripulantes
do citado navio. Estes extrangeiros foram flagrados pelo orgão vigilante do local,
a Guarda Portuária, no cais, desacompanhados do agente marítimo e com as
bagagens deslacradas, situação totalmente irregular resultada exclusivamente da
omissão da autuada em orientar e controlar o movimento daqueles, então sob sua
responsabilidade, resultando em dificuldades e embaraço a fiscalização
aduaneira.
3. Foi juntado aos autos, na fl. 10, o Termo de Ocorrência 56/2008, no qual consta a
informação de em 10/08/2008, compareceu ao Plantão Fiscal o Sr. Samuel do Espírito
Santo – Inspetor da Guarda Portuária – tendo o mesmo narrado que os senhores Kauan
Martins da Cruz Chaves (CPF 363.684.768-69) e Álvaro dos Santos Brito (CPF
018.185.668-93), os quais o acompanhavam no momento da lavratura, realizavam o
procedimento de lacração de bagagens de tripulantes a desembarcar do navio Star
Polaris. Acrescenta a Auditoria que os referidos senhores alegaram que tudo se passou
ao lado da escada do navio, e que o Sr. Kauan é funcionário da Willians Serviços
Marítimos e o Sr. Álvaro desempenha a função de motorista.
4. Na fl. 11 consta intimação da Auditoria para que o Sr. Kauan esclareça os motivos da
lacração das bagagens da tripulação fora do navio.
5. Os esclarecimentos foram prestados no documento de fl. 12, tendo o Intimado
informado que:
Conforme solicitado na Intimação n°211/08 e com referencia também aos fatos
descritos no Termo de Ocorrência EQVIB n°56/2008. Venho por meio desta
informar que durante o desembarque de tripulantes do navio citado "Star
Polaris", eu Kauan Martins da Cruz Chaves estive sempre presente conforme
solicitado pela Alfándega do Porto de Santos, e que quando fui ao encontro do
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.558 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004160/2009-54

comandante em sua cabine para assinar e carimbar documentos de desembarque
da Alfândega, os tripulantes ao verem o carro da transportadora parado ao lado
da escada do navio desceram do mesmo (sem os devidos lacres) sem que
tivessem qualquer idéia de que isso pudesse ser proibido e sem que fosse por nós
solicitado / notado. Neste momento Eu, já de volta da cabine do comandante
desci imediatamente do navio, para acompanhar a lacração das malas contendo
pertences pessoais somente • (conforme fotos a nós enviadas pela Guarda
Portuária). Gostaríamos de enfatizar que nada de anormal nas malas foram
encontradas durante vistoria nesta Alfândega e que em nenhum momento
estávamos com intenção/intuito de contrariar algum tramite seja qual for e que
estamos empenhados a nos adequar as atuais normas vigentes. Desde já nos
desculpamos pelo transtorno causado e enfatizamos que tal fato não mais
ocorrera durante os futuros embarques / desembarques em nossa agencia.
6. Nas fls. 13/14 consta pronunciamento da Equipe de Vigilância e Busca Aduaneira –
EQVIB – a qual se pronunciou sobre o depoimento do Sr. Kauan. Transcrevo:
Diante do exposto passamos a fazer considerações a respeito iniciando pela
pertinência da intervenção da Guarda Portuária, que atentamente identificou
procedimentos inusuais no costado do navio citado. Deveras, o procedimento
habitual é o de se lacrar as bagagens dentro do navio. Da mesma forma, a
lacração de bagagem e o desembarque efetivo do tripulante no navio deve ser
feito com a devida autorização da Alfândega do Porto de Santos e na presença do
representante do armador responsável.
No presente caso, tanto as autorizações necessárias e o agente marítimo se
faziam presentes, tendo havido entretanto um descompasso na movimentação
dos tripulantes a desembarcar, com os procedimentos usuais do agente.
Observando o comunicado NOTES do Sr. Chefe da EQVIB/DIVAT/ALFPSTS.
abaixo transcrito, nada do que foi levantado obsta o direito do funcionário da
empresa de navegação referida em realizar seu serviço típico de desembarque
dos tripulantes.
7. A empresa autuada foi intimada do lançamento em 24/08/2009, conforme se verifica
na fl. 21, tendo ingressado com a impugnação de fls. 24/29, tempestivamente
apresentada, conforme atestado na fl. 41.
8. Alegou a Impugnante a ilegitimidade de sua inclusão no pólo passivo do lançamento,
pois não existe na legislação previsão ou determinação para responsabilizar o agente
terrestre de um armador de navios por supostas mazelas ou infrações constatadas a
bordo da embarcação. A agência marítima não é proprietária do navio e não tem poder
de ingerência sobre as condutas dos tripulantes, o que constitui prerrogativa exclusiva
do comandante da embarcação. Por isso, não pode ser considerada infratora, pois não
praticou qualquer ato que indicasse sua participação na conduta questionada.
9. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB 453, de 11 de abril de 2013, e no artigo 2o
da Portaria RFB 1.006, de 24 de julho de 2013, e conforme definição da Coordenação-
Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, o presente processo foi
encaminhado para esta Delegacia de Julgamento para apreciação.
É o relatório.
Houve a impugnação a autuação, onde, após análise da 14a Turma da DRJ/RJO
exarou Acórdão sob no 12-111.261, que entendeu por unanimidade de votos, julgar improcedente
a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM o
Recorrente tomou ciência do mencionado Acórdão, através de sua Caixa Postal, considerada seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta realizada por seu procurador
986.673.604-06 - GLAUCO KLEBER PEREIRA MARINHO DOMINGOS, na data de
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.558 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004160/2009-54

04/11/2019, data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III,
alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Em 03/12/2019 aviou o presente remédio recursivo, alegando:
1 – Preliminares de prescrição intercorrente e ilegitimidade passiva do agente
marítimo;
2- Mérito. Multa – interpretação de embaraço à fiscalização totalmente subjetivo e
exagerado- ausência de provas cabais de ato omissivo ou comissivo do praticado pelo agente
para embaraçar ou dificultar a fiscalização.
Eis a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.

3. PRELIMINARES
3.1. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Alega ser notória e inquestionável a prescrição administrativa, já que o PAF ficou
paralisado por mais de 3 anos, de forma injustificável.
Traz preceito constitucional , legislação e jurisprudência do STJ, com fim de
corroborar com sua tese de prescrição intercorrente.
Contudo, não assiste razão ao Recorrente, conforme já sumulado pelo colegiado.
Assim pronuncia a Súmula 11 do CARF:
Carf no 11: "Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal"
Por sua vez as Súmulas do CARF têm efeito vinculante para seus membros, sendo
obrigatória sua observância pelo colegiado.
Portanto, não há ocorrência prescrição intercorrente no presente caso.
Rejeito-a.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.558 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004160/2009-54

3.2. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO
Diz ser agente marítimo, porquanto não é armadora, afretadora, sub-afretadora,
locadora de navio ou operadora portuária, tampouco é empresa seguradora do navio “STAR
POLARIS”, tratando-se, tão somente, de Agente Marítimo, mero despachante mandatário
agindo, por procuração, em nome de terceiros.
Traz jurisprudência, doutrina e legislação esparsa com objetivo de demonstrar que
não tem vinculo com os negócios da empresa transportadora.
Em outras palavras, para Recorrente o agente marítimo é mero mandatário do
transportador, razão pela qual não pode ser responsabilizado por infrações e ilícitos cometidos
por esse último, apesar de não ter mencionado, mas fulcra a sua tese na inteligência do artigo 653
do Código Civil.
Discorre sobre o assunto na tentativa de demonstrar e defender sua tese, inclusive
socorrendo-se de jurisprudência de cortes do Judiciário.
Ao contrário do que alega, o agente marítimo desenvolve a atividade de logística
nos espaços portuários, sendo ele o responsável pelos cuidados com a embarcação no momento
da entrada, permanência e saída do transportador, ou seja, sua atuação é de representante do
proprietário do navio e cumpre a ele todos os deveres e obrigações essenciais exigidos por lei,
referente a embarcação.
Compete ao agente marítimo registrar os dados pertinentes dentro do prazo e da
forma legal, não se admitindo considerar que houve mero equivoco ou desconhecimento do local
onde efetuar a lacração de bagagem e do desembarque efetivo da tribulação do navio. Trata-se de
descumprimento de obrigação acessória, de caráter administrativo e formal, não passível de
denúncia espontânea (artigo 138 do CTN).
Conforme a autuação e bem explicitado pela DRJ de origem, a Recorrente
descumpriu ao que lhe era devido, lacrando a bagagem da tribulação sem a devida autorização da
Alfandega e na presença do representante do armador responsável. Confira trecho manifestado
na decisão ora objurgada:
....
19. Conforme as regras aplicáveis ao procedimento em questão, a lacração de
bagagem e o desembarque efetivo da tripulação do navio, devem ser efetuados com
a devida autorização da Alfândega e na presença do representante do armador
responsável. A autorização para o desembarque foi concedida, porém a tripulação
desembarcou do navio sem a presença do funcionário da agência marítima, que
havia se ausentado momentaneamente para falar com o comandante do navio (fato
admitido pelo referido funcionário em seu depoimento acima transcrito), além do
que a bagagem foi lacrada fora do navio (ao lado da escada do mesmo). (DN)
20. Verifica-se assim que o procedimento recomendado pelas autoridades aduaneiras
não foi respeitado, o que caracteriza embaraço à atuação da fiscalização aduaneira, pois
se esta exige que a bagagem da tripulação seja lacrada antes do desembarque, tal
exigência com certeza decorre da verificação de que esta medida facilita o trabalho de
fiscalização aduaneira.
21. O desembarque da bagagem da tripulação deslacrada, evidentemente facilita a
entrega da mesma a pessoas não sujeitas à inspeção, e, portanto, torna mais dificultoso o
trabalho da Aduana.
....”
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.558 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004160/2009-54

O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de nãoapresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
A Recorrente enquadra-se à legislação acima, considerando que ela concorreu
para a prática da infração em questão, sendo imperioso considerar a sua responsabilidade e,
portanto, desaguando na penalização aplicada, em razão do que dispõe a inteligência do inciso I,
do artigo 95 do Decreto Lei no 37/1996. Confira:
Art.95. Respondem pela infração:
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie; (...).
Não se pode olvidar que o CTN é cristalino ao impor a responsabilidade exclusiva
do infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com a infração à lei.
Confira:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
II - os mandatários, prepostos e empregados;
(...)
Também o Decreto-lei 37/66, em consonância com o Código Tributário Nacional
determina no caput do artigo 94 a constituição da infração aduaneira toda ação ou omissão,
voluntário ou não, que implique a inobservância de normas dirimidas pelo Decreto-lei. Veja
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los. (DN)
Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a legislação de
regência determina a responsabilidade e legitimidade da Recorrente, muito bem demonstrado
pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, onde cristalino está o cometimento da infração
prevista na letra C, do inciso IV do artigo 107 do Decreto Lei 37/66.

4. MÉRITO
4.1. MULTA – INTERPRETAÇÃO DE EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO
TOTALMENTE SUBJETIVO E EXAGERADO- AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS DE ATO
OMISSIVO OU COMISSIVO DO PRATICADO PELO AGENTE PARA EMBARAÇAR OU
DIFICULTAR A FISCALIZAÇÃO.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.558 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004160/2009-54

Alega que para realizar a autuação a autoridade fiscalizadora teve interpretação
subjetiva de embaraço à fiscalização, sem prova cabal para ensejar a imposição de multa.
Diz que em momento algum agiu de forma a embaraçar, dificultar, tampouco
desconsiderou as responsabilidades vinculadas às normas de controle e fiscalização de área
aduaneira, procedendo de maneira devida quando do desembarque da tripulação do navio
“STAR POLARIS’.
Segundo a Recorrente, o que realmente ocorreu foi:
 que os tripulantes, apesar de devidamente orientados para esperar,
encaminharam-se, por conta própria, ao carro da transportadora parado
ao lado do navio, no momento que o agente estava junto ao
Comandante assinando e carimbando os documentos de desembarque;
 que o agente marítimo, dentro do prazo estipulado, respondeu
precisamente à intimação referente aos fatos descritos no termo de
ocorrência EQVIB no 56/20008;
 que a execução do serviço de lacração e desembarque de tripulantes
foram efetivamente realizados;
 que não há no auto de infração qualquer menção com relação ao
sentimento da fiscalização sobre a deliberada intenção do agente em
cometer EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO;
 que a Recorrente é uma empresa familiar, atuando há mais de 125 e
esse histórico fato lhe garante idoneidade suficiente para demonstrar a
lisura de seus comportamentos;
 ao final requer que seja provido seu recurso para o fim de cancelar a
autuação.
Considera-se tudo o que a Recorrente argumentou, sobretudo quando trata de seu
histórico, mas conforme está nos autos, o fato é que ela contribuiu direta ou indiretamente para
que o evento contrário ao determinado pela legislação de regência ocorresse, implicando na
imposição de multa por embaraço a fiscalização a que se refere o artigo 107. inciso IV, alínea
"c", do Decreto-Lei 37/1966 (artigo 646, inciso I. do decreto 4.543/2002 (Regulamento
Aduaneiro) alterado pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003.
Portanto, ao contrário do que alega, há a responsabilidade objetiva, determinado
por dispositivo de lei que não condiciona ocorrer o ‘animus’ doloso e tampouco a imperiosidade
de apresentação de provas cabais, como argumenta no presente Recurso Voluntário.
Aliás, nesse sentido, urge trazer que o próprio representante da Recorrente, em seu
depoimento reconhece o erro cometido, mas diz que não teve a intenção de o fazê-lo, o que me
parece prova cabal. Confira o depoimento do Sro Kauan Martins da Cruz Chaves:
“Conforme solicitado na Intimação n°211/08 e com referencia também aos fatos
descritos no Termo de Ocorrência EQVIB n°56/2008. Venho por meio desta informar
que durante o desembarque de tripulantes do navio citado "Star Polaris", eu Kauan
Martins da Cruz Chaves estive sempre presente conforme solicitado pela Alfândega do
Porto de Santos, e que quando fui ao encontro do comandante em sua cabine para
assinar e carimbar documentos de desembarque da Alfândega, os tripulantes ao verem o
carro da transportadora parado ao lado da escada do navio desceram do mesmo (sem os
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.558 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004160/2009-54

devidos lacres) sem que tivessem qualquer idéia de que isso pudesse ser proibido e sem
que fosse por nós solicitado/notado.
Neste momento eu, já de volta da cabine do comandante desci imediatamente do navio,
para acompanhar a lacração das malas contendo pertences pessoais somente (conforme
fotos a nós enviadas pela Guarda Portuária).
Gostaríamos de enfatizar que nada de anormal nas malas foram encontradas durante
vistoria nesta Alfândega e que em nenhum momento estávamos com intenção/intuito de
contrariar algum tramite seja qual for e que estamos empenhados a nos adequar as atuais
normas vigentes.
Desde já nos desculpamos pelo transtorno causado e enfatizamos que tal fato não mais
ocorrera durante os futuros embarques/desembarques em nossa agencia.”
Assim, necessário reconhecer que há responsabilidade para responder pela
infração à legislação aduaneira, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma
concorra para sua prática, no caso em tela, a Recorrente que, por seu preposto reconheceu a
transgressão legal.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, tenho que o remédio recursivo socorre as exigências
processuais, sendo que dele conheço, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva e
prescrição intercorrente e, no mérito nego-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 171
DF CARF MF
Original